Tribunal: TJES
Processo: 0000011-85.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-85.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO VILIA DA COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. TENTATIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º (segunda parte), c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal do réu por violação ao art. 226 do CPP e pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade no reconhecimento pessoal do réu, por suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii) avaliar se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria do crime e justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A nulidade do reconhecimento pessoal prevista no art. 226 do CPP não se configura quando o ato, ainda que realizado de forma informal na fase policial, é corroborado por outras provas consistentes colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, a vítima realizou o reconhecimento do réu em juízo com absoluta certeza, além de outras provas que confirmam a autoria delitiva.

4-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, mesmo em situações de eventual descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, o reconhecimento realizado na fase policial é válido se ratificado em juízo e apoiado por outros elementos de prova (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/02/2023).

5-A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por prova oral coerente e harmônica, em especial pelos depoimentos da vítima e de testemunhas que presenciaram os fatos. A vítima e sua esposa relataram, de forma consistente, os detalhes da abordagem do réu, o uso de arma branca e o desfecho do crime, incluindo a detenção do apelante por populares logo após o crime.

6-A negativa de autoria por parte do réu é isolada e não encontra amparo nas demais provas dos autos, que indicam, de forma robusta, a sua participação nos fatos narrados na denúncia.

7-A alegação de insuficiência probatória, portanto, não se sustenta, considerando que os depoimentos da vítima, das testemunhas oculares e dos policiais, além da dinâmica dos fatos, formam um conjunto probatório sólido que fundamenta a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1-A nulidade do reconhecimento pessoal por suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal não se configura quando o ato é corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2-Provas orais coerentes e harmônicas, especialmente o depoimento da vítima e de testemunhas oculares, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, ainda que o réu negue a prática do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º (segunda parte); CP, art. 14, II; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe 17/2/2023; STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe 3/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por FREDERICO VILIA DA COSTA FERREIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157, § 3º (segunda parte), c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP, fixando a pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa
, regime inicial fechado.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade da prova por violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do acusado, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva (id. 10708358).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10708360), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 11099176).

Primeiramente, vale registrar que a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu
, observo que a vítima não fez qualquer reconhecimento na esfera policial, até porque, ela estava ferida e foi encaminhada ao hospital. Vale destacar que o réu foi preso logo após o crime, tendo sido detido por populares até a chegada da polícia. Em Juízo, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime com absoluta certeza. Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Sobre o tema:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

I
I - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).

III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.

IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) GRIFEI.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas prestados em sede judicial, nos quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Na esfera policial, a testemunha Juliano Araújo dos Santos relatou:

“(...) que o declarante estava próximo do local onde aconteceu o assalto; que por volta das 18h20min o declarante ouviu uma forte gritaria; que o declarante foi ver o que estava acontecendo e se deparou com vários populares gritando: ‘assalto, assalto, socorro’; que então o declarante pode ver o suspeito que se identifica como Frederico Vilia da Costa Ferreira correndo com uma faca em mãos; que durante a fuga Frederico arremessou a faca em uma casa grande, alta e escura; que os populares conseguiram deter Frederico; que logo em seguida o declarante foi prestar socorro à vítima Daniel Martinho, que havia sido perfurada na região da costela; que o declarante esclarece que Daniel e sua esposa eram hóspedes da pousada de seu pai ‘Zacas House’, próximo ao local do fato; que a esposa de Daniel estava muito nervosa e falou que Frederico os haviam assaltado e atingindo Daniel com faca; que a esposa de Daniel chama-se Tatiana Viana da França Nascimento (residente em rua Delfim Moreira, nº 95, Jardim Danúbio, Jundiaí, São Paulo); que Tatiana acompanhou Daniel até o hospital e a última notícia que enviou foi que Daniel estava estável, subindo para mesa de cirurgia (...)

Em Juízo, a vítima Daniel Martinho Daniel confirmou que voltava de uma caminhada e estava com o celular na mão quando o réu chegou gritando “perdeu perdeu”. Relatou que, quando foi entregar o celular, o réu lhe esfaqueou e saiu correndo. Disse, que populares que viram o roubo, correram atrás do réu e o imobilizaram. Por fim, afirmou que fez o reconhecimento do réu quando foi ouvido na esfera policial e que também viu a imagem dele em uma reportagem na televisão, inclusive com a mesma camisa azul usada no dia dos fatos.

Também foi ouvida em Juízo a Sra. Katiana Viana de França, esposa de Daniel, que confirmou que estavam voltando da caminhada, chegando na pousada onde estavam hospedados, quando foram abordados pelo réu que gritou “perdeu perdeu”. Disse que seu marido foi golpeado com a faca e conseguiu empurrar o réu. Relatou também que pessoas que estavam na rua começaram a gritar “pega ladrão” e conseguiram deter o réu. Por último, afirmou que viu reportagens sobre o crime e reconheceu o réu pelas imagens.

Os policiais militares Robson Suhet de Carvalho e Amauri Santiago de Oliveira Rocha confirmaram em Juízo que foram atender uma ocorrência de roubo e que, quando chegaram ao local, o réu havia sido detido por populares, sendo encaminhado à delegacia. Disseram ainda que não foi possível arrecadar a faca, pois o local indicado pelos populares era de difícil acesso.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante praticou a conduta narrada na denúncia, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.